Tribunal: TJBA
Processo: 8023332-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023332-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SPE EUNAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SPE EUNÁPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade. A decisão original reconheceu a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para cobrança de IPTU, fundamentando que os dados cadastrais e a inscrição imobiliária são suficientes para individualizar o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao considerar a existência de inscrição imobiliária vinculada à cobrança; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de endereço completo do imóvel na cártula; e (iii) determinar se os embargos de declaração são via adequada para rediscutir a valoração da prova e os fundamentos jurídicos que atestaram a validade do título executivo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a controvérsia ao fundamentar que a Certidão de Dívida Ativa contém elementos suficientes para a identificação do imóvel tributado, suprindo a necessidade de endereço exaustivo por meio da inscrição imobiliária e dos dados cadastrais do município.

5. A alegação de erro de fato e omissão não se sustenta, pois o colegiado adotou tese jurídica clara no sentido de que não se declara a nulidade do título executivo sem a comprovação de prejuízo concreto à defesa, especialmente considerando que a executada é empresa loteadora com plenas condições de identificar seus imóveis.

6. A suposta ausência de dados formais foi analisada e afastada pelo julgado, que reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais.

7. A pretensão de atribuição de efeitos modificativos revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, caracterizando tentativa indevida de reexame da matéria já decidida e valorada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. É válida a Certidão de Dívida Ativa de IPTU que permite a identificação do imóvel tributado por meio da inscrição imobiliária e dos cadastros municipais, afastando-se a nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto ao direito de defesa do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação nº 0024294-87.2019.8.19.0021; TJ-AL, Apelação Cível nº 0840554-17.2017.8.02.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023332-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SPE EUNAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada MUNICIPIO DE EUNAPOLIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora